Tribunal: TJPA
Processo: 0816265-88.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816265-88.2022.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO FERNANDES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. BALANÇA DE PRECISÃO E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURAM MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que absolveu Gilberto Fernandes Souza da prática do crime previsto no art. 34 da Lei n.º 11.343/2006 (posse de maquinário para fabricação de drogas), bem como desclassificou a conduta inicialmente imputada no art. 33 da mesma lei (tráfico de drogas) para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28), reconhecendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade. O Parquet requer a condenação do recorrido pelos crimes dos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base apenas em laudo de constatação provisório, elaborado por peritos ad hoc; (ii) estabelecer se a posse de balança de precisão e simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar o crime de posse de maquinário destinado à fabricação de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo toxicológico definitivo é, como regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, podendo ser suprido excepcionalmente por laudo provisório apenas quando elaborado por perito oficial e com método equivalente ao definitivo, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.

O laudo de constatação provisório constante nos autos foi firmado por peritos ad hoc, sem o credenciamento legal como peritos oficiais, tampouco evidenciando metodologia técnico-científica equivalente à exigida para laudos definitivos, não sendo, assim, hábil à comprovação da materialidade delitiva.

5.

A simples posse de balança de precisão e de simulacro de arma de fogo não configura, por si só, o tipo penal do art. 34 da Lei de Drogas, que exige a destinação do objeto à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a posse de balança de precisão pode caracterizar petrechos ligados ao tráfico, mas não se confunde com maquinário voltado à produção de drogas, o que inviabiliza a subsunção ao art. 34 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo quando suprida por laudo provisório subscrito por perito oficial e dotado de metodologia equivalente ao exame definitivo.

2.

A posse de balança de precisão e simulacro de arma de fogo, sem outros elementos probatórios, não configura o crime de posse de maquinário para fabricação de entorpecentes previsto no art. 34 da Lei 11.343/06.

3.

A absolvição por ausência de prova da materialidade do delito não configura nulidade, mas sim juízo de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 34; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.11.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STJ, REsp 1.196.334/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 19.09.2013; TJMG, Apelação Criminal 1.0481.13.010759/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 04.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos seguintes termos:
no mérito, de ofício, quanto ao delito de tráfico de drogas, reconhece-se a necessidade de absolvição diante da ausência de laudo toxicológico definitivo
, bem como
mantém-se a absolvição do recorrido em relação ao crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de
d
ois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0816265-88.2022.8.14.0040

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

GILBERTO FERNANDES SOUZA

PATRONO:
GUSTAVO ROSSI GONÇALVES (OAB/PA 25.937-A
)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIR
A
RELATOR:

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que absolveu o recorrido
GILBERTO FERNANDES SOUZA
da prática do crime previsto no art. 34 da Lei n.º 11.343/2006 (Manter Maquinário destinado à venda de drogas), bem como desclassificou a conduta inicialmente imputada no art. 33 do mesmo diploma legal para o delito descrito no art. 28, reconhecendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia:
16/12/2022

(ID 23032287).

Defesa prévia:
25/01/2023 (ID 23032294)

Recebimento da denúncia:
23/02/2023 (ID 23032303 - Pág. 2)

Sentença condenatória:

21/06/2024 (ID 23032356).

Laudo toxicológico n.º (ID
80740615 - Pág. 20)

Interposição da apelação pelo Ministério Público:

26/06/2024 (ID

23032357).

Em suas razões, o Ministério Público pleiteia:

1.

A condenação do recorrido nas sanções do art. 33, caput, e 34 ambos da Lei n.º 11.343/2006 - Lei de Drogas – 03/07/2024 (ID 23032359).

Em
contrarrazões
, a defesa do recorrido pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso – 28/10/2024 (ID 23032361).

Por sua vez, a
Procuradoria de Justiça
, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso - 07/11/2024 (ID 23117023).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, transcrevo a peça acusatória (ID 23032287):

[...] Consta no Inquérito Policial que, no dia 31 de outubro de 2022, por voltadas 13h30min, localizado à Rua Odilon Gomes, Bairro Vale do Sol, em Parauapebas/PA, foi preso o indiciado GILBERTO FERNANDES SOUZA por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda dezoito embalagens plásticas de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 107g (cento e sete gramas), do entorpecente conhecido popularmente como “Crack”, uma trouxa de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 11g (onze gramas), compatível com o entorpecente “Maconha”, um balde de cultivo do entorpecente “Cannabis Sativa”, além de uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar [...] Na referida data, os Policiais Militares Josevan dos Santos Pereira, Antônio Lázaro Silva Magalhaes e Euclesio Moraes Silva, estavam realizando rondas rotineiras pelo Bairro Vale do Sol, quando realizaram a abordagem de um indivíduo que estava em atitude suspeita ostentando estar portando algum instrumento no cós da cintura, o qual foi identificado como sendo GILBERTO FERNANDES SOUZA. Na revista pessoal deste, foi encontrado consigo um simulacro de arma de fogo, a quantia em dinheiro de R$: 35,00 (trinta e cinco reais) e dois aparelhos celulares da marca Redmi Xiaomi. Ato contínuo, durante a revista realizada na mochila em que o indiciado estava trazendo consigo, foi encontrado dezoito embalagens plásticas de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 107g (cento e sete gramas), do entorpecente conhecido popularmente como “Crack”, bem como uma balança de precisão. Diante disto, GILBERTO FERNANDES SOUZA afirmou para a guarnição policial que estava se deslocando até as proximidades da “Usina da Paz”, no Bairro Tropical, para buscar mais entorpecentes a pedido de seu chefe Thalisson, conhecido pelo vulgo “ De Belém”, sendo este uma das lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Não obstante, GILBERTO FERNANDES SOUZA confessou ter mais drogas em sua residência localizada na Rua Odilon Gomes, Qd. 02, Lt. 53, Bairro Vale do Sol. De imediato a guarnição realizou diligências no endereço informado pelo indiciado, sendo apreendido no local dentro de uma geladeira uma trouxa de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 11g (onze gramas), compatível com o entorpecente “Maconha”, bem como um balde de cultivo do entorpecente “Cannabis Sativa”, com aproximadamente 50cm de altura. Desta feita, o imputado foi encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, GILBERTO FERNANDES SOUZA negou que estivesse em posse de algum simulacro de fogo, inclusive, ressaltou que a mochila apresentada pelos policiais militares não era sua, indicado que a mesma pertencia a um indivíduo que estava conversando na rua, o qual ao perceber a guarnição se evadiu deixando a mochila consigo, apresentando versão subjetiva ao caso [...]

DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS)

Nas razões recursais, o
Dominus Litis
requer a condenação do recorrido e, por conseguinte, a reforma da sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal.

Em que pese a autoria esteja comprovada, reconhece-se, de ofício, a ausência de prova da materialidade delitiva, diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Nesse passo, cumpre destacar que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Excepcionalmente, sua ausência pode ser suprida por laudo de constatação provisório,
desde que subscrito por perito oficial e elaborado com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do exame definitivo.

In casu,
transcreve-se o teor do laudo provisório (ID 23032284 - Pág. 22):

[...] INQUÉRITO POR FLAGRANTE n 00071/2022.101293-3

TERMO DE NOMEAÇÃO DE PERITOS "AD HOC"

LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA

(SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE))

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Outubro de dois mil e vinte dois (2022), no prédio da 20° Seccional Urbana de Policia Civil, onde está presente o Dr. NELSON ALVES JUNIOR, Delegado de Polícia Civil, comigo, o Sr. ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Civil, a seu cargo, ao final assinado, em obediência ao Artigo 33 "caput da Lei 11.343/06, pela mesma Autoridade foram designados Peritos "Ad Hoc IPC DHIAN CARLOS PASSOS BORGES IPC ABRAÃO SILVEIRA TEIXEIRA, aos quais foi deferido o compromisso de bem e fielmente cumprirem o encargo que lhes foram confiados, declarando com a verdade a todas as circunstâncias que encontrarem e suas consciências entenderem, respondendo aos quesitos formulados, referente a:

-18 (DEZOITO) EMBALAGENS PLÁSTICAS NA COR PRETO, CONTENDO SUBSTANCIA ESBRANQUIÇADA, QUEBRADIÇA, COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "CRACK", PESANDO APROXIMADAMENTE 1079.;

-(UMA) EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO ERVA ESVERDEADA, DESSECADA E COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "MACONHA", PESANDO APROXIMADAMENTE 11g.:

?PRIMEIRO: Qual o tipo do material? SE TRATA DE 18 (DEZOITO) EMBALAGENS CONTENDO SUBSTANCIAS ESBRANQUIÇADAS, QUEBRADIÇAS, COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO CRACK ALEM DE UMA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, CONTENDO ERVA ESVERDEADA, DESSECADA E COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "MACONHA

SEGUNDO: Qual a quantidade ou peso do material analisado? QUANTO A PRIMEIRA, PESA O TOTAL APROXIMADO DE 107g., A SEGUNDA, PESA APROXIMADAMENTE 11g:

TERCEIRO: Trata-se de substancia que causa dependência fisica ou psíquica? SIM, PARA AMBAS:

Nada mais havendo a responder, mandou a Autoridade encerrar o presente termo, que lido e achado conforme. assina com os peritos e comigo, Escrivão que o digitei [...].

Apesar da descrição constante do referido auto, verifica-se que ele
não observa os mesmos parâmetros metodológicos exigidos para um laudo definitivo
, ou seja, não há comprovação da presença dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Ademais, o laudo de constatação provisório constante no (ID 23032284 págs. 22) foi firmado por
peritos ad hoc
, IPC
Dhian Carlos Passos Borges e IPC Abraão Silveira Teixeira,
os quais
não detêm o credenciamento legal necessário como peritos oficiais
, tampouco demonstraram a utilização de metodologia equivalente àquela exigida para os exames toxicológicos definitivos.

Dessa forma, não sendo possível afirmar com o mesmo grau de certeza técnica a natureza da substância apreendida, impõe-se a absolvição do recorrido, por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...](STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023) [...].

Na mesma linha, tem assentado essa Corte:

[...]
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo de constatação provisório, assinado exclusivamente por policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como regra a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade delitiva nos crimes envolvendo entorpecentes, conforme julgado no EREsp 1.544.057/RJ.

4.

Em caráter excepcional, admite-se o uso do laudo provisório desde que produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, conforme precedentes no HC 686.312/MS e REsp 2.107.251/MG.

5.

No caso concreto, o laudo de constatação foi elaborado por dois policiais militares, sem qualificação técnica pericial, o que compromete sua validade como prova da materialidade, especialmente para efeito condenatório.

6.

Ausente exame técnico definitivo e não havendo outros elementos robustos que pudessem suprir essa lacuna, permanece a dúvida sobre a materialidade delitiva, o que impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação por tráfico de drogas quando o laudo de constatação provisório é elaborado exclusivamente por policiais militares, sem formação técnica pericial.

2.

Em regra, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas exige a juntada de laudo definitivo, admitindo-se o laudo provisório apenas se produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente.

3.

A dúvida quanto à materialidade do delito impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.04.2023; STJ, REsp 2.107.251/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024.
(TJPA –
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800467-26.2021.8.14.0007 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

[...]

Vale lembrar que, é firme a jurisprudência de que
a prova testemunhal ou a confissão do acusado não são aptas a suprir a ausência de laudo toxicológico
, seja ele definitivo ou provisório com a metodologia e credenciamento exigidos.

Portanto,

absolvo o recorrido, de ofício
, em razão da
ausência de prova da materialidade delitiva
, consubstanciada na inexistência de laudo toxicológico definitivo ou de laudo de constatação válido nos moldes legais.

DO DELITO DO ART. 34 DA LEI 11.343/06 (MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS).

Em sede recursal, o Ministério Público requereu a condenação do recorrido
pelo crime de posse de maquinário destinado à fabricação de drogas
.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Mormente, cumpre destacar que o art. 34 da Lei de Drogas tipifica conduta autônoma ao delito de tráfico. O referido dispositivo legal dispõe:

Diante disso, anoto que, no caso, não foram apreendidos com o recorrido objetos que poderiam ser reconhecidos como maquinário, quais sejam
: balança de precisão e um simulacro de arma de fogo
. Depreende-se que a balança, por si só, não tem o condão de permitir o enquadramento da conduta prevista no art. 34 da Lei de Drogas, visto que não se destina à fabricação ou preparo de entorpecentes. Por isso, a simples posse da balança de precisão não pode ser considerada conduta típica do crime do art. 34 da referida lei.

[...] Art. 34 Fabricar
, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[...]

Vale lembrar que não foram apreendidos outros objetos que pudessem caracterizar o delito do crime previsto no art. 34 da Lei de Drogas. conforme fundamentou o magistrado:

[...] Quanto ao crime do art. 34 da Lei de drogas, não restou comprovado que o réu possuía maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual o absolvo do delito [...].

Ao analisar situação análoga, a suprema Corte de Justiça ao julgar o
REsp 1196334/PR
, conduzido pela relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendo sobre o tema:

[...] 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas.
A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor atrair a incidência do tipo penal em exame.
Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a
apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas
,
pois referidos
instrumentos integram a prática do delito de tráfico
,
não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário
.
(REsp 1196334/PR, Rei. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) De igual forma, o Judiciário mineiro não deixou de deliberar sobre a questão, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE APETRECHO PARA PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO À POSSE DE BALANÇA DE PRECISÃO - CONDUTA ATÍPICA - INSTRUMENTO QUE NÃO TEM COMO FUNÇÃO A PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE DROGAS - RECURSO PROVIDO
, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA EX OFFICIO NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. Possuir balança de precisão não permite o enquadramento da conduta ao tipo penal do art. 34 da Lei n° 11.343/2006, pois tal objeto não se destina à fabricação ou preparação de drogas, tendo como finalidade apenas a sua pesagem e fracionamento (TJMG - Apelação Criminal 1.0481.13.010759/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD Convocada), 6aDocumento: 95389433 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 10/05/2019 Página 11de 15 CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2014. publicação da súmula em 14/11/2014) [...]

Como se vê, a balança de precisão poderia servir como objeto para a configuração do delito de tráfico de drogas art. 33 caput da Lei 11.343/06, sendo considerada petrechos.

[...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006
. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena,
previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância,
circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 773.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) [...].

No entanto, quanto ao crime de tráfico de drogas,
resta prejudicada sua análise em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo acostado aos autos
, conforme já consignado.

Por fim,
mantém-se a sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06 (posse de maquinário para fabricação de drogas), nos termos exarados pelo juízo sentenciante.

Ex positis
, voto pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito, julgo desprovido o recurso, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo, e concedo a absolvição do recorrido no tocante ao crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2025.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 02/10/2025